Tribunal: TJSP
Processo: 0029265-13.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de reconhecimento de nulidade, por ilegalidade na busca pessoal. Inviabilidade. Existência de justa causa para a realização da busca, independentemente de mandado judicial. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Não conhecimento do pleito. Ausência das hipóteses legais previstas no artigo 621, I, do CPP. Pretensão de rediscussão dos

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de reconhecimento de nulidade, por ilegalidade na busca pessoal. Inviabilidade. Existência de justa causa para a realização da busca, independentemente de mandado judicial. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Não conhecimento do pleito. Ausência das hipóteses legais previstas no artigo 621, I, do CPP. Pretensão de rediscussão dos elementos probatórios. O v. Aresto, que se baseou nos relatos de testemunhas, não pode ser reputado contrário à evidência dos autos. Revisão criminal conhecida em parte e indeferida na parte conhecida.